Tribunal: TJDFT
Processo: 0722317-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0722317-13.2022.8.07.0000 PACIENTE: JAMES APARECIDO MELO CALDEIRA IMPETRANTE: LUCILENE BISPO DA PAZ DECISÃO Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JAMES APARECIDO MELO CALDEIRA, preso preventivamente no dia 13/06/2022, por força de mandado de prisão expedido em 07/06/2022, em razão de descumprimento de medidas protetivas, deferidas anteriormente. (id 37038115) A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas. A impetrante alega que a Sra. Elaine (vítima) procurou o paciente em janeiro de 2022, pois necessitou fazer consultas de urgência, exames laboratoriais, consultas ambulatoriais e procedimentos cirúrgicos pelo convênio da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme documentos anexados aos autos (ids 37038122, 37038123, 37038124, 37038125). Afirma que no início de março de 2022, a Sra. Elaine quis reatar o relacionamento e o casal se reconciliou, apontando, dessa forma, que o descumprimento da medida protetiva se deu por conta dela. Alega que, por mais que houvesse uma medida protetiva com a finalidade de resguardar a integralidade da suposta vítima, esta mantinha contato constante com o paciente, assim, não há que se falar em descumprimento da medida por parte deste. Colaciona aos autos fotos do casal, prints de conversa pelo whatsapp e declarações de testemunhas que comprovam o retorno do envolvimento entre o casal. ((ids 37038122, 37038123, 37038124, 37038125, 37038006, 37038007). Fala que, no dia 03/06/2022, o paciente entrou em contato com a vítima para ser ressarcido do valor gasto por ela, quando do uso do convênio de saúde deste, o qual foi descontado da sua folha de pagamento, conforme comprova seu demonstrativo financeiro (id 37038125). Em síntese, por fim, afirma não haver fundamento para a decretação da prisão preventiva do ora paciente, não guardando, a decisão objurgada, proporcionalidade com a situação apresentada. Apresenta petição de id 37091982, que repete o conteúdo do habeas corpus impetrado. Requer seja concedida ordem liminar para que se coloque o ora paciente em liberdade, até julgamento final do mérito, bem como para que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do réu. Brevemente relatado, decido. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. A defesa alega que o ora paciente foi preso em razão de descumprimento de medida protetiva, mas que não haveria fundamento para a decretação da prisão preventiva já que não guardaria, a decisão objurgada, proporcionalidade com a situação apresentada. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada. Compulsando os autos, verifico que, nos autos da ação penal no 0705550-71.2021.8.07.0019, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 129, § 13o; art. 147, caput; art. 132, caput, todos do Código Penal, c/c o art. 5o, inciso III, e art. 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/06, tendo a denuncia sido recebida em 17/12/2021. Peço vênia para transcrever trecho da r. decisão proferida pela MMa Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Recanto das Emas, que bem delimita a situação posta a exame: id 37038117. “É certo que o réu foi devidamente intimado das referidas medidas protetivas em 04/08/2021, na referida assentada. Ressalto que a decisão que recebeu a denúncia ratificou a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, bem como deferiu nova monitoração eletrônica do representado, por mais 90 dias, diante da elevação dos fatores de risco de reincidência de violência devido à instabilidade emocional do autor, tendo em vista o relato da vitima de que, por volta do dia 6/12/2021, teria recebido algumas mensagens e áudios ameaçadores do Sr. James, conforme consta do relatório do PROVID de ID. 127113931. Com efeito, no dia 03/06/2022, a vítima Elaine Freitas dos Santos registrou nova ocorrência policial (no 4893/2022 – 27a DPDF), noticiando o descumprimento de medida protetiva por parte do representado (ID. 127043370). Na ocasião, declarou: “(...) que há medida protetiva de proibição de aproximação em relação ao seu ex-marido JAMES e ele a descumpriu na data de hoje. Mais especificamente, foi informada pelo seu sobrinho LUCAS MACIEL que o veículo de JAMES estava estacionado na frente da residência de ELAINE. Que então quando ELAINE entrou na rua, avistou o veículo de JAMES e, temendo pela sua vida, ELAINE deu meia volta com o veículo e se evadiu. Acontece que JAMES tentou persegui-la, porém ELAINE conseguiu se evadir em seu veículo. ELAINE teme pela sua vida, pois JAMES é policial militar aposentado e possui arma de fogo.(...)”. Ademais, corroborando o relato da vítima, tem-se o relatório do PROVID, acostado na ID. 127113931, que consta o seguinte: “No dia 06/06/2022, a equipe de PROVID se deslocou à residência da Senhora Elaine. Em contato com a assistida, ela informou que na sexta à noite (03/06/2022) estava indo buscar sua filha primogênita em uma festa, quando recebeu uma ligação telefônica de seu sobrinho informando-a que seu ex companheiro (o Sr. James) estava rondando próximo à sua residência; que ele estava bastante agitado; que dizia que ela "estava com outro", por isso tinha saído e que seu sobrinho a pediu para não retornar, pois o Sr. James poderia abordá-la; que o ofensor possui um veículo VW Jetta de cor branca; que ele, anteriormente, teria quebrado dois carros dela por conta de ciúmes e que falou: "se ela não fosse dele não seria de mais ninguém"; que entrou em contato com o 27o Batalhão de Polícia para pedir ajudar; que ficou próximo à sua casa em uma avenida movimentada aguardando a polícia militar; que quando foi dar ré e sair em direção à sua casa avistou o veículo do seu ex-companheiro; que neste momento adentrou entre as quadras fugindo; que em seguida avistou uma viatura da polícia militar; que os policiais a acompanharam até a delegacia e que o referido não foi encontrado. Ela informou que tinha certeza que se ele retirasse a tornozeleira este passaria a lhe procurar; que tem medo dele fazer algo e que teme por sua vida; que ele é explosivo e que no momento de fúria ninguém consegue detê-lo; que não está tendo vida social; que tem medo de se relacionar com outra pessoa e ele fazer algo de ruim com ambos; que ele fica a importunando também por intermédio de mensagens; que em razão disso teve que colocar a sua casa para alugar e que pretende se mudar.” Além disso, restou consignado no referido relatório que: “Durante o acompanhamento realizado à Sra. Elaine Freitas Dos Santos, a equipe observou que a assistida demonstrava abalo emocional e chorava bastante durante o relato. Observou-se ainda que a assistida teme por sua vida. Devido a gravidade do caso, foi intensificado o policiamento e orientado à Sra. Elaine a passar um período na casa de algum parente ou familiar. Foi informado a promotora que cuida do caso sobre o descumprimento da medida protetiva e esta solicitou a prisão preventiva do ofensor, tendo em vista que também foi realizada no dia 03/06/2022 a ocorrência de descumprimento de MP. Foi confeccionada, junto à seção operacional do 27o BPM, uma ordem de serviço para a intensificação do policiamento. Foi reforçado os números de contato junto a Sra. Elaine para que em qualquer momento ela possa entrar em contato com o batalhão para prestação de apoio policial” É o caso dos autos. A integridade física e psicológica da vítima está ameaçada. O representado foi intimado das medidas protetivas deferidas por este Juízo e, conforme o relato da vítima, descumpriu a proibição de aproximar-se da residência dela. Além disso, consta do relatório do PROVID, que JAMES fica encaminhando mensagens, inclusive, para familiares dela, importunando-a e deixando-a temerosa por sua vida. Prioriza-se a liberdade do ofensor quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, o que se verifica é que a imposição de medidas protetivas não foi suficiente para conter o ímpeto do suposto ofensor, que continua a perseguir a vítima e subjugá-la. Consta dos autos que o representado, mesmo ciente da proibição de aproximação da residência da vítima, mesmo na ausência desta, compareceu nas proximidades do local, procurando pela ofendida, o que foi presenciado pelo sobrinho desta, que alertou a tia para que não retornasse para casa. Ato contínuo, a ofendida, que estava numa avenida próxima, acionou a polícia e ficou aguardando parada, no interior de seu veículo, momento em que avistou o carro do representado que, tentou persegui-la, em via pública, tendo ela conseguido fugir. Além disso, consta dos autos, que JAMES perturba a vítima encaminhando mensagens para ela e para familiares dela. Frise-se, ainda, que a vítima externou ter muito medo do ofensor, quando afirmando, inclusive, que pretende mudar de local. Cumpre destacar que, as condutas que se imputam ao representado, por sua própria natureza, são graves. Narra-se um contexto de ameaças de morte com o uso de arma de fogo e de agressões físicas, que causaram múltiplas lesões na face da vítima, conforme demonstram as fotografias juntadas aos autos. Desta feita, todas as circunstâncias ora narradas evidenciam que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostra suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade psicológica da vítima, sendo, portanto, necessária e adequada a prisão preventiva do representado, por estar presente, além do fumus comissi deliciti, o periculum libertatis. Posto isso, presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do requerido, com fulcro nos artigos 312 e 313, III do Código de Processo Penal, e artigo 20 da Lei 11.340/06, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JAMES APARECIDO MELO CALDEIRA, brasileiro, policial militar aposentado, nascido em 19/08/1967, natural de Brasília/DF, filho de João da Silva Caldeira e Maria de Lourdes Melo, portador do RG no 767303 SSP-DF e do CPF no 392.475.461-68, residente na QI 416, Bloco C, Apartamento 801, Residencial das Palmeiras, Samambaia Norte/DF, telefone (61) 98564-5572.” Grifo nosso. Tem-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, depreendendo-se, ainda, a necessidade de garantia à integridade física e psíquica da vítima, além de aplicação da lei penal, uma vez que as medidas protetivas, deferidas anteriormente, não se mostraram suficientes para coibir a ação do ofensor e proteger esta última. A gravidade concreta dos fatos é notória e evidencia-se pelo exame de corpo de delito, o qual constatou diversas lesões contusas na face e região cervical, conforme laudo pericial e fotografias de ID. 127043368 (processo original). Tais circunstâncias evidenciam que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostraria suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, pois o paciente descumpriu as medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato com a ofendida, anteriormente deferidas, sendo, portanto, necessária e adequada a manutenção da sua prisão preventiva para garantir a execução dessas medidas. Registro que os documentos anexados aos autos, comprovando envolvimento entre o paciente e a vítima, ao menos prima facie, evidenciam o descumprimento das medidas protetivas impostas ao paciente, uma vez que este foi informado, por meio de decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia, em 02/08/2021, (ID. 127043368, processo original) que: “foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, quais sejam: a) suspensão da posse e a restrição do porte de arma, mediante comunicação à Polícia Federal e à Polícia Militar do Distrito Federal; b) proibição de contato com ELAINE FREITAS DOS SANTOS, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar de ELAINE FREITAS DOS SANTOS, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; d) proibição de frequentar o local de trabalho e a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e moral dela, a saber (CEF 113 – Recanto das Emas/DF e Quadra 405, Conjunto 23, Lote 14 – Recanto das Emas/DF), mesmo na ausência dela no local. Ademais, na ocasião, também foi determinado o monitoramento eletrônico do representado, tendo como fixação das áreas de exclusão a residência e local de trabalho da vítima.” Eventual alegação de descumprimento das medidas protetivas por parte da vítima não encontra respaldo jurídico, uma vez que a ordem de afastamento da vítima foi dada ao paciente, devido às agressões por ele perpetradas a ela e comprovadas em exame de corpo de delito. Assim, ao que os autos indicam, a conduta do ora paciente denota periculosidade e exige o rigor do Estado. A medida extrema está, em princípio, justificada. Ademais, o julgamento do writ demanda maiores esclarecimentos, bem assim o mínimo contraditório. Desse modo, reputa-se necessária a formação do convencimento e pertinente instrução do feito, a fim de melhor aquilatar o que ora se postula, mostrando-se recomendável o aguardo da decisão de mérito, após as imprescindíveis informações e pronunciamento do Ministério Público. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Após as informações, ao M.P. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora